Tribunal: STF
Processo: HC 95043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTOS DISTINTOS DOS
   APRESENTADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIDO.
1.       A argumentação e
   os fundamentos da ação impetrada neste Supremo Tribunal são
   distintos dos que foram veiculados no habeas corpus ajuizado no
   Superior Tribunal de Justiça.
2.      A jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus, por
   entender incabível o exame de fundamentos não submetidos ao órgão
   judiciário apontado como coator. Precedentes.
3.      Habeas corpus
   não-conhecido.